Tribunal: CARF
Processo: 10850.001203/98-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Waldir Navarro Bezerra
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.001203/98-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.589 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARGILL CITRUS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. SAÍDA
PARA EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
No regime da Lei 9.363, de 1996, as vendas para empresa comercial
exportadora (ECE), gozam do benefício fiscal sempre que as operações forem
contratadas com o fim específico de exportação para o exterior. No caso, para
usufruir do benefício do crédito presumido do IPI, cabe à contribuinte
comprovar se é autorizada pela SECEX (REI) e habilitada no SISCOMEX.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
MORA
DA
ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TX SELIC. SÚMULA CARF no 154.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
combinado com o enunciado da Súmula CARF no 154, é legítima a incidência
de correção pela taxa SELIC a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo
primeiro) dia, contado da data do protocolo do Pedido em virtude de mora da
Administração, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, sobre a parcela
do crédito que não tenha sido originalmente reconhecida e, posteriormente,
revertida no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para determinar que a atualização
dos valores objeto do pedido seja restrita ao montante originalmente glosado e, posteriormente,
revertido por decisão no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, e aplicada apenas a partir do
360o dia contado da data do pedido, nos termos da Súmula CARF n° 154.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001203/98-34
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001203/98-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3101-01.153, de 27/06/2012 (fls. 446/456),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de julgamento/MF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido do IPI (fls.
3/4), referente ao 1o Tri/1998, calculado com base nas aquisições de MP, PI e ME utilizados no
processo produtivo de bens exportados, conforme prevê o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996 e
Portaria MF n° 38, de 1997. Apresentou os Pedidos de Compensação (fls. 39/40).
A DRF/São José do Rio Preto/SP, deferiu parcialmente o pedido, conforme
Despacho Decisório de fl. 71, em razão dos motivos expostos nos Demonstrativos n° 01 a 06,
respectivamente juntados às fls. 63/68, que resultaram nas conclusões do Relatório Fiscal de fls.
69/70, as quais, resumidamente, se seguem:
1. Demonstrativo 01 e 04: ajuste na receita de exportação - vendas efetuadas no
mercado interno a empresas "não comercial exportadora" - Decreto-lei n° 1.248, de 1972;
2. Demonstrativo 02 e 05: ajuste do valor dos insumos por meio da glosa das
laranjas, adquiridas de PF e de insumos que não se enquadram no conceito de MP, PI e ME;
3. Demonstrativo 03: concluiu que o crédito presumido do 4o/Tri/1997, resulta
negativo ao ajustar-se o estoque nos termos da IN SRF n° 23, de 1997;
6. Demonstrativo 06: concluiu que o crédito presumido do 1°/Tri/1998 foi
totalmente absorvido pelo crédito presumido negativo vindo de 1997, restando, ainda, um saldo
negativo a ser deduzido nos períodos seguintes.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidadee de fls. 102/118), solicitando a improcedência da autuação, sob os seguintes
argumentos:
- discorre sobre o cálculo do benefício apurado pelo Fisco em função de valores
pendentes de julgamento em outros PAFs da empresa (mesma matéria), que relaciona;
- que as empresas comerciais exportadoras (ECE), embora não atendem aos
requisitos do Decreto-lei n° 1.248, de 1972, estão registradas na SECEX e efetivamente
exportam, conforme comprovam os documentos do Siscomex, juntados às fls. 125/134;
- às aquisições de insumos de Pessoa Física (PF), não importa se houve ou não
incidência e pagamento de PIS e COFINS nas operações anteriores, trata-se o beneficio de um
valor presumido que houve incidência daquelas contribuições em operações anteriores;
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001203/98-34

- contrariamente ao que sustentou a Fiscalização, a energia elétrica, o óleo da
caldeira e o bagaço de cana são insumos, pois, sendo consumidos no processo industrial, foram
contemplados pelo RIPI/82 e Parecer Normativo (PN) CST no 65, de 1979, que são aplicáveis
subsidiariamente, nos termos da Lei n° 9.363, de 1996;
- requer, atualização dos créditos com juros calculados a variação da taxa Selic.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 1.026, de 25/05/2001 (fls. 144/150), indeferiu a Manifestação
de Inconformidade. A decisão assentou que:
(i) quanto insumos adquiridos de PF: por força de vedação legal expressa, as
aquisições de insumos não tributadas pelo PIS e COFINS, estão excluídas do cálculo;
(ii) quanto aos insumos: energia, bagaço de cana e óleo de caldeira: é incabível
considerar como insumo os gastos com energia elétrica e combustíveis;
- quanto a atualização do crédito pela Taxa Selic: incabível o acréscimo de juros
de mora pela taxa Selic na concessão do crédito presumido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 156/184), requerendo a reforma da decisão recorrida, para o fim de que seja
deferido o pedido de ressarcimento, apontando, em resumo, que:
(i) sobre o cálculo do benefício apurado pelo Fisco em função de valores
pendentes de julgamento noutros processos administrativos da empresa (mesma matéria);
(ii) reitera os argumentos sobre as exportações mediante empresas comerciais que
não atendem os requisitos do Decreto-lei 1.248, de 1972, mas são ECE’s registradas na Secex;
(iii) não concorda com as glosas de insumos (aquisição de laranjas) porque
adquiridos de produtores rurais pessoas físicas;
(iv) glosas de insumos que o fisco considerou não enquadrados no conceito de
MP, PI ou ME: soda cáustica (utilizada para higienização industrial), óleo (utilizado como
combustível para as caldeiras) e energia elétrica; e
(v) requer a atualização monetária dos créditos presumidos do IPI pela taxa Selic.
Diligência
O processo chegou ao CARF e na sessão de julgamento de 11/05/2004, por
intermédio da Resolução no 202-00.674 (fls. 288/293), e a Turma decidiu pela conversão do
julgamento do recurso em diligência à repartição de origem, para realização do cálculo do
crédito presumido do IPI acumulado de períodos anteriores, tomando como parâmetro as
decisões definitivas proferidas nos PAFs em que se discutam os pedidos de ressarcimento
relativos ao 1o, 2o e 3o Tri/1997.
Em atendimento à determinação do CARF, foram acostados ao processo os
documentos de fls. 296/439 - despachos de encaminhamentos, intimações, relatório da diligência
(fls. 400/402), demonstrativos de cálculo dos créditos e manifestação do contribuinte (403/431).
Decisão do CARF
O processo retornou ao CARF e o recurso foi submetido a apreciação da Turma
julgadora e exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3101-01.153, de 27/06/2012 (fls.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001203/98-34

446/456), proferida pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de julgamento/MF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
- quanto aos insumos adquiridos de PF: no regime da Lei 9.363, de 1996, os
insumos correspondentes a matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos de pessoas físicas integram a base de cálculo do crédito presumido;
- quanto a saída para ECE’s: no regime da Lei 9.363, de 1996, as vendas para
empresa comercial exportadora (ECE), gozam do benefício fiscal sempre que as operações forem
contratadas com o fim específico de exportação para o exterior; irrelevante, nesse regime, o
atendimento aos requisitos impostos pelo artigo 2o do Decreto-lei 1.248, de 1972;
- julgamento em duas instâncias: é direito do contribuinte submeter o exame da
matéria litigiosa às duas instâncias administrativas. Forçosa é a devolução dos autos para
apreciação das demais questões de mérito pelo órgão julgador a quo quando superados, no órgão
julgador ad quem, pressupostos que fundamentavam o julgamento de primeira instância.
Resolução DRJ/RPO
Em decorrência da determinação do CARF, a DRJ de Ribeirão Preto proferiu, em
25/11/2013, a Resolução no 2.785 (fls. 475/479), que, determinou a devolução dos autos ao
CARF, depois que o contribuinte foi intimado a se manifestar, nos termos do art. 44 da Lei no
9.784, de 1999. O Contribuinte manifestou sobre o conteúdo da Resolução às fls. 486/495.
Embargos do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3101-01.53, de 27/06/2012, o Contribuinte apresentou
Embargos de declaração (fls.493/495), apontando omissões no referido julgado, que foi acolhido
conforme Despacho de fls. 505/508. A PGFN foi intimada para manifestar sobre os Embargos
(fl. 509/511), o que fez, requerendo que seja negado provimento ao recurso (fls. 516/524).
Embargos da Fazenda Nacional
Cientificado do Acórdão no 3101-01.53, de 27/06/2012, a Fazenda Nacional
apresentou Embargos de Declaração (fls. 513/515) apontando omissões no referido julgado. Os
Embargos foram acolhidos pelo Presidente da 3a Seção, conforme Despacho de fls. 529/531.
Acordão de Embargos (Contribuinte e PGFN)
Submetidos a apreciação pela Turma julgamento, os Embargos de declaração do
Contribuinte e da Fazenda Nacional, foram acolhidos e analisados, sendo prolatado o Acórdão
(Embargos) no 3402-005.538, de 26/07/2018, que assentou o seguinte (fls. 532/549):
“Acordam os membros do Colegiado, (...) da seguinte forma: (i) (...) embargos opostos
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, para suprir as omissões apontadas no
acórdão embargado sem efeitos infringentes; (ii) (...) embargos opostos pelo
contribuinte, para suprir as omissões apontadas no acórdão embargado com efeitos
infringentes para, (...) estabelecer a incidência da Taxa Selic a partir da data do
protocolo do pedido de ressarcimento. (Grifei).
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3101-001.153, de 27/06/2012, integrado pelo
Acórdão de Embargos no 3402-005.538, de 26/07/2018, a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial (fls. 551/577), apontando divergência com relação às seguintes matérias: (i) termo inicial
para a incidência da Taxa Selic em pedido de ressarcimento; (ii) possibilidade de apuração do crédito
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001203/98-34

presumido do IPI, em face de vendas para empresa comercial exportadora que não cumpra os
requisitos do artigo 2o do Decreto-lei no 1.248, de 1972.
(i) Da demonstração da divergência jurisprudencial - termo inicial de incidência da Taxa Selic
Aduz que não se pode considerar como termo inicial da incidência da Taxa Selic o
protocolo do pedido de ressarcimento, pois não há nesse momento qualquer ato de oposição do
Fisco, conforme consagrado pela jurisprudência do STJ.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos nos no
3102-00.914 e 9303-006.389, alegando que:
- o Acórdão recorrido decidiu que a correção do crédito presumido de IPI pela taxa
Selic deve ser realizada a partir da data do protocolo do pedido de ressarcimento, conforme pode ser
constatada na própria ementa do julgado retro transcrita.
- no primeiro paradigma trazido pela Recorrente (no 3102-00.914), a Turma
julgadora entendeu que a Taxa Selic deve ser aplicada a partir da ciência do Despacho-Decisório em
relação à parte inicialmente indeferida e, posteriormente, reconhecida pelo colegiado. O segundo
paradigma apresentado (n° 9303-006.389), a partir do término do prazo de 360 dias contados da
data do protocolo do pedido de ressarcimento, por aplicação do art. 24 da Lei no 11.45, de 2007.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo das ementas dos
acórdãos (recorrido e paradigmas), constata-se claramente a divergência na interpretação da
legislação tributária (art.39, §4o da Lei no 9.250, de 1995 e do art. 24 da Lei no 11.457, de 2007).
(ii) possibilidade de apuração do crédito presumido do IPI em face de vendas para empresa
comercial exportadora que não cumpra os requisitos do artigo 2o do Decreto-lei no 1.248/1972.
A Fazenda Nacional registra que o cerne da discussão é a necessidade de
observância ou não por parte dos requisitos fixados no Decreto-lei no 1.248, de 1972, para se
considerar uma empresa como comercial exportadora (ECE) e seus reflexos na apuração do
crédito presumido de IPI.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas, os Acórdãos no 202-15.957 e 202.11.927, asseverando que:
O acórdão recorrido decidiu que não há necessidade de que a exportação seja
efetuada via uma ‘trading’. Assim, entendeu que ainda que não observe os requisitos previstos
no referido Decreto-Lei, a empresa que exporta é uma empresa comercial exportadora e, como
tal, a operação de venda pode gerar crédito presumido de IPI.
- nos paradigmas, restou assentado que é necessário o atendimento dos requisitos
mínimos previstos no artigo 2o do Decreto-Lei no. 1.248, de 1972, para o gozo do benefício
fiscal, ou seja, para que as receitas de vendas a elas destinadas possam ser consideradas como
receitas de exportação para fins de apuração do crédito presumido do IPI. Em sede de análise de
admissibilidade, restou comprovada a divergência.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 580/585, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3101-001.153, de 27/06/2012, integrado pelo Acórdão
de Embargos no 3402-005.538, de 26/07/2018, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 603/617,
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001203/98-34

reafirmando suas razões recursais e requerendo o não provimento do Recurso Especial interposto
da Fazenda Nacional, requerendo a manutenção da decisão recorrida.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF de fls. 580/585, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: (i) termo inicial para a incidência da
Taxa Selic em pedido de ressarcimento; (ii) possibilidade de apuração do crédito presumido do IPI
em face de vendas para empresa comercial exportadora que não cumpra os requisitos do artigo 2o do
Decreto-lei no 1.248, de 1972.
(i) Termo inicial para a incidência da Taxa Selic em pedido de ressarcimento
O Acórdão recorrido decidiu que a correção do crédito presumido de IPI pela taxa
SELIC deve ser realizada a partir da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
Pois bem. A questão da incidência da taxa Selic sobre pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI está pacificada tanto na esfera administrativa quanto na
judicial. Portanto, a solução do litígio não comporta maiores digressões, pois consolidado de
forma majoritária nesta Turma da CSRF que só há que se falar em aplicação de taxa SELIC
quando restar caracterizada a oposição estatal ao Pedido de Ressarcimento, pois reconhecida a
incidência de correção monetária, uma vez que atualmente temos dois Acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) proferidos na sistemática dos recursos repetitivos que trata desse
assunto, são eles: RESP 1.035.847, de 2009 e REsp 993.164, de 2010.
Tanto no REsp 1.035.847, como no REsp 993.164, estabeleceram que é devida a
incidência da correção monetária, pela aplicação da taxa Selic, aos Pedidos de Ressarcimento de
IPI, cujo deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Porém, para a incidência da correção que se pretende, há que existir,
necessariamente, o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo.
É este o enunciado da Súmula 411 do STJ, a qual transcrevo.
“Súmula 411, STJ: É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.”
Nesse diapasão, embora na ementa do julgado só tenha sido mencionada a
circunstância de existência de oposição estatal injustificada, o entendimento do RESP no
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001203/98-34

1.035.847, quanto à correção do ressarcimento de créditos de IPI pela taxa Selic, aplica-se aos
casos em que ocorra a demora da Administração em deferir o pedido do contribuinte.
Vale dizer também, que no contencioso administrativo de Pedidos de
Ressarcimento, com causas de pedir diversas, tem-se que estes atos administrativos só se tornam
ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias administrativas de julgamento
seguintes. Portanto, somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente
indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Posto isto, entendo que aplica-se diretamente o teor da Súmula CARF no 154 a
este caso concreto, na parte em que fixou a contagem do prazo da mora da Administração a
partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro dia), contado da apresentação do pedido de
ressarcimento. Confira-se:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Com esses fundamentos, é de se dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, quanto à matéria, para admitir a atualização pela Taxa SELIC, somente da
parcela do crédito que não foi reconhecida em decorrência de oposição estatal ilegítima, a
partir de 360 dias do protocolo do pedido.
(ii) Possibilidade de apuração do crédito presumido do IPI em face de vendas para empresa
comercial exportadora que não cumpra os requisitos do artigo 2o do Decreto-lei no 1.248, de 1972.
O Acórdão recorrido decidiu que não há necessidade de que a exportação seja
efetuada via uma ‘trading’. Assim, ainda que não observe os requisitos previstos no do artigo 2o
do Decreto-lei no 1.248, de 1972, a empresa que exporta sendo uma empresa comercial
exportadora (ECE) e, como tal, a operação de venda pode gerar crédito presumido de IPI.
No caso sob análise, a Fiscalização não considerou no cálculo da receita de
exportação, as vendas para as seguintes empresas: Acesita S.A., realizadas no 4o tri/1997, nem as
para às empresas: Acesita S.A., Planalto de Automóveis S.A. e Cia Cacique de Café Solúvel,
realizadas no 1° tri/1998, todas por não serem comercial exportadoras.
Verifica-se que no Relatório de Diligência Fiscal de fls. 69/70, o Fisco entendeu
na época, que no cálculo do beneficio fiscal deverão ser computadas apenas as vendas realizadas
diretamente pelo produtor exportador e àquelas realizadas através de empresas comerciais
exportadoras constituídas nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 1972 (as trading
companies).Veja-se trecho reproduzido da fl. 69:
“1. DEMONSTRATIVO no 04: Demonstrativo de Apuração do % de Exportação
relativo ao I. Trimestre de 1998 - Ajuste da Receita de Exportação em função da
desconsideração das vendas efetuadas no mercado interno a empresa “Não
Comercial Exportadora”, nos termos do Decreto-Lei n. 1.248/72 (artigo 1, parágrafo
único, da Lei n. 9.363/96)" (Grifei)
No entanto, discordo desse entendimento, pois o disposto no parágrafo único do
art. 1° da Lei n. 9.363, de 1996, não corrobora com essa interpretação, senão vejamos:
"Art. 1o. (...),
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de
venda a empresa comercial exportadora com o fim especifico de exportação
para o exterior." (Grifei)
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001203/98-34

Como se vê, a redação do texto legal não deixa dúvidas, pois integram, sim, o
cálculo do benefício fiscal as vendas realizadas diretamente pela empresa produtora exportadora
de mercadorias nacionais, bem como as vendas realizadas à empresa comercial exportadora
(ECE), com o fim específico de exportação.
Como é cediço, na legislação que regula o Comércio Exterior, existem duas
"espécies" de empresas comerciais exportadoras: as comerciais exportadoras constituídas nos
termos do Decreto-Lei no 1.248, de 1972 (tradings) e, as empresas comerciais exportadoras
(ECE), que não atendem aos requisitos previstos no referido Decreto-Lei, mas que possuem o
“REI”, por estarem (obrigatoriamente) registradas na Secretaria de Comércio Exterior (SECEX)
do extinto Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Nesse contexto, independentemente de qual seja o seu objeto social ou, ainda, da
forma sob a qual sociedade tenha sido constituída, a pessoa jurídica poderá ser uma empresa
comercial exportadora (ECE), desde que para tanto, conforme a legislação, esteja devidamente
autorizada no Registro de Exportadores e Importadores (REI) e habilitadas no SISCOMEX.
Também há que ser considerado que não há qualquer menção na Lei no 9.363, de
1996, nem nos atos normativos regulamentadores, que o beneficio abrange apenas as vendas
realizadas para as empresas exportadoras constituídas nos moldes do Decreto-lei no 1.248, de
1972, resta evidente que não se pode restringir o alcance do benefício fiscal para essas situações.
Ou seja, a Lei no 9.363, de 1996, ao mencionar "(...) casos de venda a empresa comercial
exportadora com fim especifico de exportação para o exterior", admite o beneficio fiscal nos
casos de venda a qualquer empresa exportadora, seja ela, ou não, uma empresa "trading".
Tenho comigo que que o objetivo do legislador foi beneficiar as operações em que
ocorresse a efetiva exportação das mercadorias vendidas, ainda que através de um terceiro,
empresa comercial exportadora.
Pois bem, feito essas considerações, faço a seguinte digressão para tal regramento.
Primeiramente, há que ser verificado que a condição estabelecida no parágrafo
único do art. 1o da Lei no 9.363, de 1996, no caso de exportação indireta, é que a venda do
produto seja com o fim específico de exportação. Então, faz-se necessário buscar o que o
legislador (tributário) entende como “com o fim específico de exportação”.
A resposta é encontrada em dois dispositivos legais: no parágrafo único do art. 1o
do Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972 e no § 2o do art. 39, da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997, abaixo colacionados:
Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972
Art. 1o.
(...).
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora,
sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas
em regulamento.
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
(...).
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001203/98-34

Art. 39.
(...).
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Nesse contexto, temos que para uma operação de venda para Empresa Comercial
Exportadora (ECE), se enquadre na definição de “fim específico de exportação” e faça jus à
isenção de que se trata, que sejam os produtos vendidos a empresas exportadoras registradas na
SECEX , o produtor-vendedor deve demonstrar, (a) que os remeteu diretamente para embarque
de exportação, por conta e ordem da empresa adquirente, ou, (b) para recinto alfandegado, de
forma a permitir o devido controle aduaneiro pela fiscalização da Receita Federal.
Esclareça-se que, no caso dos autos, não se discute o fato de a remessa ter, ou não,
sido diretamente realizada, para embarque ou recinto alfandegado. Com efeito, tão somente se
discute a natureza da empresa por cuja conta e ordem tenha sido realizada a exportação. Nesse
sentido, confira-se trecho da decisão recorrida, nos termos a seguir reproduzidos:
Assim, independentemente do atendimento aos requisitos impostos pelo artigo 2o do
Decreto-lei 1.248, de 1972, guardam conformidade com o parágrafo único do artigo 1o
da Lei 9.363, de 1996, as operações de venda a empresa comercial exportadora, lato
sensu, em que as mercadorias tenham sido efetiva e diretamente remetidas do
estabelecimento produtor-vendedor para:
(1) “embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora”;
ou “depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob
regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento”; ou
(2) a partir de 11 de dezembro de 1997, “embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora”.
Com base nessas considerações e, analisando os documentos e provas acostados
aos autos, a decisão recorrida entendeu que as vendas às empresas citadas pelo Contribuinte, de
fato, foram realizadas com o fim específico de exportação, uma vez que os documentos
comprobatórios de fls. 133 a 143, confirmariam que as empresas mencionadas no Relatório
Fiscal, são efetivamente empresas comerciais exportadoras (ECE) e possuem o cadastro no REI.
As empresas Cia. Cacique de Café Solúvel e Cia Aços Especiais Itabira
(ACESITA), consideradas pelo Fisco como “não sendo comerciais exportadoras”, possuem o
Registro de Exportadores e Importadores (REI) no SISCOMEX, conforme cópia anexa de
Declaração do Banco do Brasil (fls. 133/134), bem como, cópia do extrato do Registro de
Despacho de Exportação do sistema SISCOMEX da empresa Planalto Automóveis S.A –
empresa extinta (fls. 135/142), o que comprova que era uma empresa exportadora.
Portanto, cumprido o requisito legal exigido, não cabe, na apuração do crédito
presumido de IPI, a glosa das receitas referente às vendas à empresas comercial exportadoras
(ECEs). Dessarte, considero improcedente o Recurso Especial de divergência interposto pela
Fazenda Nacional, para manter a decisão recorrida quanto a esta matéria.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito dar
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para determinar que
a atualização dos valores objeto do pedido seja restrita ao montante originalmente glosado e,
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.589 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.001203/98-34

posteriormente, revertido por decisão no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, e aplicada
apenas a partir do 360o dia contado da data do pedido, nos termos da Súmula CARF n° 154.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital